Tribunal: STF
Processo: ADI 1506
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-09
Data de publicação: 1999-09-09

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE SERGIPE.  EXPRESSÃO -- "APÓS A APROVAÇÃO
DE SEU NOME PELA MAIORIA ABSOLUTA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA" --
CONTIDA NO § 1º DO ART. 116 DA CONSTITUIÇÃO DO REFERIDO ESTADO, QUE
DISCIPLINA A NOMEAÇÃO DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE.
Disposição que, efetivamente, no entendimento consagrado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Representações nºs
826 e 827, Rel. Min. Barros Monteiro; Rp. 1.018, Rel. Min. Cunha
Peixoto; e ADIMC 202, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADIMC 1.228, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence), se revela ofensiva ao princípio da
separação dos Poderes e ao art. 128, § 3º, da Constituição Federal.
Procedência da ação.